Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-04.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art. 98, II, do ECA estabelece que medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando seus direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 1.1. A medida de acolhimento institucional é excepcional e possui, como regra, caráter temporário (§2o, art. 19, ECA).
2. No caso, conforme relatórios técnicos e de reavaliação da medida, restou demonstrado, de forma concludente, que os genitores não possuem atuais condições de criar e educar seus filhos menores, contando com apenas 10 anos e, 02 anos.
3. Nessa perspectiva, a instituição de acolhimento revela ser, no momento, o local que melhor atende às necessidades dos menores, até que sobrevenha a possibilidade de reintegração aos cuidados da família natural ou extensa, ou, ainda, colocação em família substituta.
4. Recurso conhecido e não provido.